Tribunal: TJMT
Processo: 1013397-97.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013397-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), JOSE GERALDO RODRIGUES NETO - CPF: 481.545.631-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIO VALERIO - CPF: 018.576.181-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRECLUSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Resta preclusa a discussão relativa à realização de penhora dos imóveis, quando a decisão que a determinou transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Juara, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001017-44.2017.8.11.0018,
deferiu
o pedido da exequente\agravada, para autorizar a expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas nº’s. 5.434, 5435, 5664 e 9671 do CRI de Juara-MT.

Irresignado, o recorrente aduz que:

- em data de 03 de março de 2017 ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Recorrente José Geraldo Rodrigues e Flávio Valério, dando à causa o valor de R$ 339.613,13 (trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e treze reais com treze centavos), autos de nº 0001017-44.2017.811.0018;

- em data de 23 de outubro de 2017, foi citado da ação supracitada, citação que seu deu em seu endereço residencial, qual seja, Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 680-W, Boa Vista, Juara/MT, conforme certidão de Ref. 19;

- não constitui advogado em referido momento da ação, sendo que tão somente em data de 05 de julho de 2021, fora intimado pessoalmente quanto aos autos;

- conforme se denota de certidão de id. 59981018, a sua intimação se deu novamente na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 680-W, Boa Vista, Juara/MT, intimação esta que se deu pela exteriorização de interesse em adjudicação pelo Exequente de bens que foram penhorados e avaliados nos autos, sem que houvesse a efetiva intimação do Recorrente quanto a penhora;

- não foi intimado quanto ao Auto de Penhora, Avaliação e Intimação de Ref. 60, ausência de intimação esta que se deu unicamente pelo fato de não estar na cidade em data de 31/10/2019, quando a Sra. Oficiala diligenciou até sua residência;

- não possuía procurador para representá-lo, o qual foi cientificado das movimentações tão somente quando da citação/intimação da existência da presente ação, e agora, quanto ao pedido de adjudicação, contrariando, portanto, o disposto em § 2º do artigo 841 do Código de Processo Civil;

- ao tolher o seu direito de se manifestar quanto à penhora e avaliação, lhe foi vedado o direito à impugnar o irrisório valor da avaliação, que não condiz com o real preço de mercado, não podendo, da mesma forma, clarificar ao juízo de que parte daqueles imóveis não lhe pertence, estando na eminência de gerar prejuízo a terceiros, causando enriquecimento sem causo à agravada.

Desse modo requer, liminarmente, o efeito suspensivo à Execução, de modo a suspender os efeitos da decisão de ref. 69. No mérito, o provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a nulidade dos atos processuais posteriores, para que haja intimação do executado\agravante, na pessoa de seus advogados constituídos, que aqui peticionam, quanto ao Auto de Penhora e Avaliação, reestabelecendo o prazo legal para manifesta/impugnação.

A liminar recursal foi indeferida no id. 96214456.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 107174492.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Isso porque, percebe-se que, na verdade, a pretensão do recorrente é rediscutir matéria acobertada pela preclusão, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico, conforme disposição do art. 507 do novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Na hipótese, a parte quer reaver o prazo para recorrer das decisões exaradas em 19.07.2018 e 15.08.2019, que restaram assim prolatadas:

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida
, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem legal elencada no art. 11, da Lei 6.830/80, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária pelo sistema BacenJud deve ser deferido em primeiro. Isto porque além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do CPC).

(...)

Para tanto, determino: a) Junte-se aos autos cópia da operação; b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta única. Em caso contrário, diga o exequente em 05 dias; c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, da Resolução n° 015/2012/TP; d) Após, intimem-se o executado, que poderão apresentar embargos em 30 dias (art. 16 da LEF); e) Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 17 da LEF). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente no prazo de 05 (cinco) dias. f) Em caso de bloqueio positivo, proceda-se conforme determinado pelo CNJ no Provimento n. 68 de 3 de maio de 2018. Cumpra-se. Às providências.

I. Defiro o pedido de ref:35 e para tanto,
DETERMINO a expedição de mandado de penhora dos imóveis registrados nas matrículas n. 5.434, 5435, 5664 e9671 do CRI de Juara-MT
, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligências.

II. Realizada a penhora, determino a AVALIAÇÃO dos bens.

III. EXPEÇA-SE mandado de avaliação consignando o prazo de vinte (20) dias para entrega do laudo.

IV. Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

V. Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

VI. Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para decisão.

VII. Caso o valor do débito seja superior ao valor da avaliação, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de direito para o prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

VIII. Após, caso o valor da avaliação cubra toda a dívida, volte-me os autos conclusos.

IX. Cumpra-se, com observância das formalidades legais, expedindo-se o necessário.

Perfectibilizada a penhora, a Oficiala de Justiça emitiu a seguinte Certidão:

Certifico, eu, Tania Regina Waldow Schneider, Oficiala de Justiça em cumprimento ao r. Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação, extraído do presente auto no dia após inúmeras diligências foi confeccionado no dia 29/10/2019 o AUTO PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO. No dia 30/10/2019 ás 16h.,
foi Citado e Intimado o Executado FLÁVIO VALÉRIO do inteiro teor do r. mandado, bem como do Auto de Penhora e Avaliação. Exarou nota de ciente como se vê no anverso da cópia do r. mandado e aceitou a contrafé. Ato continuo esta oficiala diligenciou até o Hotel Real e a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO mas não o encontrou. No dia 31/10/2019 ás 12h50min., retornei a residência do Executado JOSÉ GERALDO RODRIGUES NETO e lá fui informada pela sua esposa que o mesmo havia ido para a fazenda e que só retornaria no sábado doa 02/11. Cientifiquei a esposa do executado sobre o Auto de Penhora e pedi para que a mesma assinasse dando ciência, mas a mesma se negou alegando que assinaria somente junto com o seu esposo
.

Ante ao fato de que sua Oficiala estará de compensatórias devolvo o r. mandado sem dar prosseguimento ao ato.

Assim sendo, devolvo o r. mandado para os devidos fins, asseverando que o referido é verdade e dou fé.

Assim, entendo que o ato deveria ter sido impugnado na oportunidade devida, o que não ocorreu, operando-se, assim, a preclusão da aludida decisão, nos termos dos artigos 223 e 505 do CPC.

A preclusão denominada temporal ocorre quando a parte não faz uso do prazo determinado para o exercício da faculdade processual, fazendo com que o fenômeno da preclusão opere seus efeitos.

É o que ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior:

A preclusão temporal: O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (arts. 178 e 183). Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo. Assim, decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial , o direito de praticar o ato (art. 183).

Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual.(...). (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, 2004, p. 489-490).

E, ainda, leciona Nelton dos Santos:

1. Preclusão temporal: Sabendo-se que, por meio do processo, se busca o alcançamento de uma finalidade, é natural que se estabeleçam mecanismos para evitar-se sua perpetuação. Constitui, pois, verdadeira necessidade a imposição de limites temporais para a prática dos atos processuais.

(...)

No instante em que se esgota o prazo estabelecido para a prática do ato, a preclusão temporal ocorre automaticamente. Ela não depende de declaração do juiz e tampouco de certidão do escrivão acerca do decurso de prazo. Trata-se, portanto, de fenômeno abstrato, invisível, mas de grande repercussão no processo. (Código de Processo Civil Interpretado/Antonio Carlos Marcato, coordenador. - São Paulo: Atlas, 2004, p. 477/478).

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245 do CPC/1973 (art. 278 do CPC/2015)
. Precedentes. O entendimento desta Corte é no sentido de que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, essa compreensão deve ser relativizada nas hipóteses em que o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, como ocorreu no caso em apreço. Embora a demanda venha se arrastando por um longo período (desde 1996), a prestação jurisdicional foi relativamente simples, limitando-se, basicamente, à apresentação de duas peças principais - exceção de pré-executividade e embargos à execução -, em que o resultado daquela acarretou na perda do objeto destes. Diante das peculiaridades do caso, a redução dos honorários advocatícios é medida que se impõe, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1436069/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, REPDJe 19/04/2017, DJe 18/04/2017).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022